Tribunal: STF
Processo: RE 696955
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI Nº 4.865/1996 DO ESTADO DO PIAUÍ. ANULAÇÃO DE ADESÕES E DE ATOS DE DEMISSÃO E REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES POR MEIO DE DECRETO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DO PODER EXECUTIVO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a edição do Decreto Legislativo nº 179/2003, ao anular manifestação de vontade dos servidores que aderiram ao Programa de Desligamento Voluntário estabelecido pela Lei nº 4.865/1996, sob pretexto de violação de vício de consentimento, invade a competência do Poder Executivo.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.